Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PAGAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO No 510 STJ. SÚMULA No 232 STJ.
1. Os atos pertinentes à perícia realizada nos autos de origem se deram na vigência da versão anterior da Lei de Improbidade Administrativa, com aplicabilidade da tese fixada no Tema Repetitivo no 510 do STJ, em respeito à teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do tempus regit actum), nos termos dos artigos 14 e 1.046, ambos do CPC/15. Logo, os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, devem prevalecer.
2. Segundo o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 510, cabe à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com as despesas processuais e os honorários periciais em ação de improbidade administrativa.
3. A decisão agravada se fundou nas razões de decisão monocrática proferida no âmbito de Agravo interposto em Recurso Extraordinário de no 1.283.040/RJ, com tramitação no Supremo Tribunal Federal.
4. Ocorre que a respeitável decisão proferida no âmbito da Corte Suprema não impõe observância obrigatória até o presente momento processual, uma vez que não fora proferida por meio da sistemática aplicável ao julgamento de recursos extraordinários repetitivos, estando, portanto, fora das hipóteses de incidência do art. 927 do Código de Processo Civil.
5. Assim, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em ação de improbidade administrativa, antes da alteração promovida pela Lei no 14.230/2021, é da Fazenda Pública ao qual se encontra vinculado o Ministério Público.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.